Tribunal: TCU
Processo: 036.940/2018-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9670/2020-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente monitoramento foi autuado com vistas a verificar o cumprimento da determinação enviada ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) por meio do Acórdão 7.585/2017 prolatado pela 2a Câmara do TCU, ao apreciar o TC Processo 021.163/2017-0 , e, no presente momento, o TCU deve apreciar o monitoramento sobre o cumprimento do item 1.7.1. do Acórdão 13.315/2019 proferido pela 2a Câmara do TCU nos seguintes termos: " (...) 1.7. Determinar que a SecexEducação adote as seguintes medidas: 1.7.1. envie a cópia do presente Acórdão, com o parecer da unidade técnica, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), para ciência, determinando que o FNDE apresente, ao TCU, o resultado da TCE instaurada pelo Termo de Instauração de TCE 349/2017, dentro do prazo máximo de 60 (sessenta) dias; e 1.7.2. apense o presente processo ao TC- Processo 021.163/2017-0 , em obediência aos arts. 36 e 37 da Resolução TCU no 259, de 2014 "; Considerando que, procedida a comunicação da determinação proferida pelo aludido Acórdão 13315/2019-TCU-Segunda Câmara , o FNDE encaminhou a cópia do Parecer n° 311/2017-DAESP/COPRA/CGCAP/DIFIN a Neilton Mulim da Costa e José Luiz Nanci, como prefeito antecessor e atual prefeito de São Gonçalo - RJ, respectivamente, em atenção à solicitação da Controladoria-Geral da União (CGU), para a adoção de providências ou a devolução dos recursos impugnados (Peça 13, item 1); Considerando que a SecexEducação teria verificado que o atual prefeito teria adotado as medidas legais para o resguardo do erário (Peça 13, itens 2 e 3), mas, de outro modo, o Sr Neilton Mulim teria apresentado as suas supostas justificativas e requerido a dilação de prazo, tendo esse pedido sido indeferido pela autoridade responsável; Considerando que, a partir da pesquisa no sistema e-TCE, a unidade técnica assinalou que a TCE 1727/2020 decorreria do Termo de Instauração de TCE 349/2017 e estaria na Auditoria Interna do FNDE, com o parecer datado em 12/6/2020, indicando que o processo estaria apto a ser submetido à CGU para as providências cabíveis (Peça 24); Considerando, ainda, que a SecexEducação assinalou que o FNDE não teria atendido à deliberação do TCU no sentido do encaminhamento do resultado da TCE, até porque o processo ainda estaria na Auditoria Interna, aguardando o devido envio à Controladoria-Geral da União; Considerando que, às Peça 25 e 26, a unidade técnica emitiu o seu parecer pela fixação do novo e improrrogável prazo de 30 (trinta) dias para o FNDE promover a adoção das medidas necessárias ao completo atendimento à deliberação do TCU, com o devido encaminhamento da Tomada de Contas Especial 1727/2020 para a CGU; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "e, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em fixar o prazo improrrogável de 30 (trinta) dias para que o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação conclua o processo de Tomada de Contas Especial 1727/2020 sobre a apuração das irregularidades na execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae) junto ao Município de São Gonçalo - RJ durante o exercício de 2013 e encaminhe o feito à Controladoria-Geral da União para o posterior envio ao Tribunal de Contas da União, dentro do prazo máximo de 90 (noventa) dias, a fim de cumprir a determinação proferida pelo item 1.7.1 do Acórdão 13315/2019-TCU-Segunda Câmara , sem prejuízo de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar as providências abaixo indicadas: 1. Processo TC- Processo 036.940/2018-6 (MONITORAMENTO) 1.1. Interessado: Tribunal de Contas da União. 1.2. Entidade: Município de São Gonçalo - RJ. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEducação). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. informar aos gestores do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) que o descumprimento da determinação (ora em monitoramento) dentro do prazo fixado, sem o motivo justificado, sujeitará o responsável à aplicação da multa prevista no art. 58, IV, da Lei no 8.443, de 1992, prescindindo aí da prévia audiência, nos termos do art. 268, § 3o, do RITCU; e 1.7.2. enviar a cópia do presente Acórdão, com o parecer da unidade técnica, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e à Controladoria-Geral da União, para ciência e efetivo cumprimento ao item 1.7.1 deste Acórdão e, assim, ao item 1.7.1 do Acórdão 13315/2019-TCU-Segunda Câmara .